Tribunal: TJSP
Processo: 2291595-33.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ção de Unidade de Controle Interno consistente em um servidor exercendo função gratificada de Coordenador – Ausência de correlação entre as atribuições da função com as de algum cargo de origem, sendo a nomeação livre entre todos os servidores com formação superior – Descaracterização da função gratificada – Hipótese, ademais, não inserida entre as exceções ao provimento por concurso público previstas no art. 37, V da CF e 115, V da CE – Atribuições que não correspondem a direção, chefia ou assessoramento - Preocupação adicional com a efetiva independência do funcionamento do Controle Interno em situação de livre nomeação pela autoridade controlada – Precedentes do C. STF e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2291595-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

23/06/2022

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Santa Rita d'Oeste – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no 1.356/2015; Sistema de Controle Interno – Arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Implementação de Unidade de Controle Interno consistente em um servidor exercendo função gratificada de Coordenador – Ausência de correlação entre as

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Santa Rita d'Oeste – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no 1.356/2015; Sistema de Controle Interno – Arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Implementação de Unidade de Controle Interno consistente em um servidor exercendo função gratificada de Coordenador – Ausência de correlação entre as atribuições da função com as de algum cargo de origem, sendo a nomeação livre entre todos os servidores com formação superior – Descaracterização da função gratificada – Hipótese, ademais, não inserida entre as exceções ao provimento por concurso público previstas no art. 37, V da CF e 115, V da CE – Atribuições que não correspondem a direção, chefia ou assessoramento - Preocupação adicional com a efetiva independência do funcionamento do Controle Interno em situação de livre nomeação pela autoridade controlada – Precedentes do C. STF e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.